Tribunal: TJDFT
Processo: 0708349-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Apelação cível - Declaratória de nulidade de contrato c/c indenização – Ilegitimidade passiva ad causam - Contratação fraudulenta de suposta portabilidade -Relação dissociada do empréstimo contratado pela autora e efetivamente depositado na sua conta-corrente pela instituição financeira mutuante, que não teve participação, sequer indireta, na fraude - Solidariedade não configurada.